Tribunal: CARF
Processo: 13161.720246/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720246/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
OLAIR TIRLONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES QUE
NÃO FORAM OBJETO DE LITÍGIO.
A irresignação do recorrente deve tratar de temas objeto de autuação. Temas
que não foram objeto de autuação ou objeto de declaração não fazem parte do
litígio instaurado no processo administrativo.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é cabível no curso do contencioso fiscal.
Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma
retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo,
já que não foram objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. (...) da decisão de fls. (...) proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício (...), acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720246/2008-66
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720246/2008-66

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado supra foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. (...), por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício (...), acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 101.282,20, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa,
com área de 1.000,0 ha, NIRF 2.334.079-7, localizado no município de Caracol/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra mia
declarado.
Em complemento da Descrição dos Fatos, o fiscal relatou que com base nos
documentos apresentados a área do imóvel foi alterada para 1.000,0 ha; apesar da área
de preservação permanente não constituir objeto de análise do Termo de Intimação, o
contribuinte alega a existência de uma área de preservação permanente de 955,0 ha,
para comprovação apresenta ADA, com protocolo de 29/10/2008 e Laudo Técnico de
Cobertura Vegetal, onde foi informado uma área de preservação de 15,0 ha; o valor da
terra nua declarado foi alterado com base no laudo de avaliação do imóvel para R$
1.020,000,00. Assim, por falta de elementos suficientes para proceder a retificação
pretendida pelo contribuinte foi constituído o lançamento de ofício conforme previsto
em lei.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, por via postal, em (...), conforme fl. (...), o interessado
apresentou a impugnação de fls. (...), em (...), alegando, em síntese o que segue:
• Nos documentos apresentados à intimação optou-se por não questionar o VTN, em
proveito de uma retificação genérica da declaração, haja vista a situação ambiental de o
imóvel admitir total e plena isenção nos termos da Lei n° 9.393/1996, ou seja, o imóvel,
em sua situação real, não possuí qualquer forma de produtividade, mas assim o é, em
virtude de possuir áreas de interesse ambiental e passíveis de isenção;
• Para justificar as áreas de preservação permanente e reserva legal existentes no imóvel
transcreveu os arts. 2' e 16 da Lei n° 4.771 / 1965, art. 44 da MP 2.166-67/2001 e art. 2°
da Resolução CONAMA IP 303, de 20 de março de 2002, cuja função é a de
regulamentar as áreas ambientais constantes do Código Florestal;
• É incabível o aumento da área aproveitável do imóvel e da alíquota, em virtude de o
laudo indicar quase 1.000,0 ha de área de reserva legal e de preservação permanente;
• Os lançamentos de ITR, realizado à época, por serem sujeitos à homologação,
admitem equívocos, cabendo no caso, a retificação ex ofício, porque a falha é relativa
ao campo lançado e não a mudança de alíquota, justificando seu entendimento com a
transcrição do art. 14 da Lei n° 9.393/96;
• A redação atribuída pela Medida Provisória 2.166-67, de 26 de julho de 2001, no
parágrafo 7°, do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, prevê que a existência das áreas de
preservação permanente e reserva legal não dependem de prévia comprovação e nesse
sentido cita jurisprudência pacífica dos tribunais superiores de nosso país;
• O Código Florestal trabalha com conceitos mínimos para as áreas de preservação
permanente e reserva legal, não exigindo averbação desta como condição para obter a
isenção, sendo que a lei tributária remete a obtenção de isenção, se atendidos o
ditames de caracterização dessas áreas pelo Código Florestal;
• A obrigatoriedade de averbação da área de reserva legal se iniciou recentemente
com o Decreto n° 6.514/08, em seu art. 55, adquirindo vigência na metade do ano
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720246/2008-66

de 2008, portanto a exigência de averbação advinda da Instrução Normativa no
256/02, não possui correspondência de Lei;
• O VTN adotado não condiz com a realidade do imóvel, localizado na região da
Bacia do Paraguai, que se encontra totalmente fechado e possui alto interesse
ambiental, deve ser adotado como VTN para cada exercício, os valores
demonstrados no laudo apresentado, que considera toda área como Reserva
Florestal Legal;
• Solicita diligência para a comprovação da situação ambiental do imóvel, que se
localiza em Caracol, região do Pantanal, protegida pela Lei Estadual no 3.348/06;
• O propósito final da Lei n" 11.428 é alcance da lei a toda e qualquer vegetação
nativa existente na propriedade, sendo que quando relata sobre vegetação nativa não
cria uma terceira modalidade de isenção para áreas de interesse ambienta, mas só as
reitera, conforme análise de seu art 106, inciso I;
• Requer improcedência do Auto de Infração, acolhimento das áreas de preservação
permanente e reserva legal, ou matas nativas na condição de interpretativa a
retroagir em benefício do contribuinte;
• Requer ainda, acolhimento dos laudos e retificação das declarações, bem como
afastamento das obrigações acessórias de cunho meramente subjetivo, haja vista
prova material.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. (...).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (...):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
Prova Pericial
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Legalidade/Constitucionalidade
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou atos normativos da SRF.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva legal. Averbação e ADA
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental mediante protocolização
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o lbama, além da averbação
tempestiva à margem de inscrição da matrícula da área pretendida corno reserva legal.
Valor da Terra Nua
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Área total
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720246/2008-66

A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (...), apresentou o recurso
voluntário de fls. (...) alegando: a) necessidade de reconhecer as áreas de preservação
permanente e de reserva legal; b) questiona a exigência de ADA; c) necessidade de se reconhecer
área de reserva florestal e d) comprovação do valor de terra nua.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72.
Por outro lado, trata de questões que não foram objeto de litígio, senão vejamos.
Conforme se verifica de trecho do relatório produzido pela decisão recorrida,
temos:
Em complemento da Descrição dos Fatos, o fiscal relatou que com base nos
documentos apresentados a área do imóvel foi alterada para 1.000,0 ha; apesar da área
de preservação permanente não constituir objeto de análise do Termo de Intimação, o
contribuinte alega a existência de uma área de preservação permanente de 955,0 ha,
para comprovação apresenta ADA, com protocolo de 29/10/2008 e Laudo Técnico de
Cobertura Vegetal, onde foi informado uma área de preservação de 15,0 ha; o valor da
terra nua declarado foi alterado com base no laudo de avaliação do imóvel para R$
1.020,000,00. Assim, por falta de elementos suficientes para proceder a retificação
pretendida pelo contribuinte foi constituído o lançamento de ofício conforme previsto
em lei.
Em outros termos, quando o Recurso Voluntário questiona em apertadíssima
síntese: a) necessidade de reconhecer as áreas de preservação permanente e de reserva legal; b)
questiona a exigência de ADA; c) necessidade de se reconhecer área de reserva florestal e d)
comprovação do valor de terra nua, questiona pontos que não são objeto de litígio, pois as áreas
de preservação permanente, de reserva legal e reserva florestal não foram objeto, sequer, de
declaração e a questão que foi objeto do presente auto de infração foi o valor da terra nua que a
fiscalização acolheu o laudo apresentado pelo contribuinte, conforme constou do trecho acima
transcrito.
Deste modo não merecer conhecimento o recurso apresentado.
Por outro lado, o recorrente quer que seja retificada sua declaração, conforme será
tratado adiante.
Da Retificação de declaração. Inviabilidade.
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
RECORRENTE em sua DITR.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720246/2008-66

Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo RECORRENTE, por ausência de competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de mero erro de
preenchimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720246/2008-66

Apesar de o contribuinte não ter declarado áreas de preservação permanente, de
reserva legal e de reserva florestal, porém, nesta fase, pretende que sejam consideradas tais áreas
existentes no imóvel, para tanto apresenta cópias de matrículas do imóvel, Laudo Técnico de
Constatação de Áreas de Interesse Ambiental e Mapas.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por tratar de temas sobre os
quais não foi objeto de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital